Tribunal: TJDFT
Processo: 0713328-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. BOLETO BANCÁRIO. FRAUDE. CULPA DE TERCEIRO. NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Trata-se, na origem, de ação de conhecimento possuindo como causa de pedir contrato de compra e venda de bem imóvel pactuado entre as partes litigantes, tendo o autor recebido da ré, por e-mail, um boleto para pagamento que, após quitado, observou-se que no documento constava divergência do beneficiário.
2. Diante da ausência de contraprova para demonstrar a capacidade financeira do autor, beneficiário da justiça gratuita, rejeita-se a impugnação à concessão do benefício.
3. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços somente é afastada nas hipóteses do art. 14, §3o do CDC, dentre as quais está a culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor.
4. Não há que se falar em responsabilidade da empresa quando a fraude é praticada por terceiro estelionatário que simula, sem qualquer vínculo com a pessoa jurídica, boleto para pagamento em favor de recebedor diverso, oportunidade em que o consumidor efetua o pagamento sem observar as cautelas de praxe.
5. Apelação conhecida e não provida.